Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de indenização material ao autor, relativa às despesas com aluguel, durante o atraso no cumprimento da obrigação devida pela parte ré, tendo em vista prazo final estabelecido contratualmente para a entrega do imóvel e o registro da carta de Habite-se.
2. Configura-se inovação recursal a dedução de pedido em sede de recurso de apelação que não foi submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau.
3. Não se verificou qualquer hipótese de prorrogação do prazo para entrega da unidade imobiliária, seja com base na escritura pública, seja com base no contrato de promessa de compra e venda constante nos autos, devendo ser reconhecido como termo final o constante da sentença.
4. Foi suficientemente demonstrado nos autos que o autor suportou despesas com aluguel e que residia no endereço constante no contrato de locação, sendo cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.